Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. APURAÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é necessária a realização de perícia para a apuração do montante do tributo recolhido, que deve ser restituído à agravante em razão de acórdão transitado em julgado que declarou a inexigibilidade do ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada, nos meses em que o serviço efetivamente utilizado pela recorrente foi menor.
2. No presente caso as partes controvertem a respeito do modo de apuração do valor do crédito constituído em favor da credora.
3. Nesse contexto mostra-se necessária a produção de prova pericial com o intuito de apurar o valor efetivamente devido, sobretudo em virtude da complexidade da questão controvertida. 3.1. Com efeito somente por meio da prova aludida será possível aferir com precisão o montante do crédito constituído em favor da agravante.
4. Recurso conhecido e provido.